Tribunal: TJBA
Processo: 8057900-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057900-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOEL DO CARMO SANTOS Advogado(s): TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR INATIVO NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. 1º TENENTE. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO PARA OFICIAIS. PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, contra omissão da Administração em implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), previsto para o posto de 1º Tenente, conforme Resolução COPE nº 153/2014. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as preliminares de impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva, decadência, prescrição de fundo de direito e ausência de prova pré-constituída, merecem acolhimento; (ii) saber se a CET possui caráter genérico ou pro labore faciendo; e (iii) saber se o policial militar inativo, com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, tem direito ao pagamento da CET, no percentual de 125%. III. Razões de Decidir 3. Preliminares. A gratuidade da justiça, concedida na decisão inicial, deve ser mantida, por ausência de provas que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A legitimidade do Governador do Estado se justifica pela aplicação da teoria da encampação, uma vez que a autoridade defendeu o mérito do ato. A decadência e a prescrição de fundo de direito não se configuram, pois a obrigação é de trato sucessivo e se renova mensalmente, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. A prova pré-constituída está demonstrada pelo ato de transferência para a reserva e pelos contracheques acostados, sendo a discussão de direito e dispensando dilação probatória. 4. Mérito. O artigo 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, determina que os proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, quando o policial militar, contando com trinta ou mais anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada. O gênero "proventos" abrange as gratificações que integram a remuneração, como a CET. 5. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) da CET para os postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel. Reconhecido por esta Seção Cível de Direito Público, em precedentes, o caráter genérico da CET – paga indistintamente a todos os oficiais em atividade –, o cálculo dos proventos do impetrante sobre a remuneração integral de 1º Tenente impõe o pagamento da gratificação no percentual correspondente a esse posto. 6. A alegação de insuficiência orçamentária ou de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 169 da Constituição Federal), sem comprovação concreta, não afasta o direito subjetivo reconhecido judicialmente, pois se trata de mero cumprimento de obrigação legal preexistente. 7. Os efeitos patrimoniais ficam limitados às parcelas vencidas, a partir da data da impetração, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF, com atualização monetária e juros pela taxa SELIC, uma única vez, na forma do artigo 3º, da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo 8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida, para determinar o realinhamento dos proventos do Impetrante, com a implantação da CET, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cdento), a incidir sobre o soldo correspondente ao posto de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, e 110-B; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 269/STF; Súmula nº 271/STF; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; TJBA, MS nº 8028903-25.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057900-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOEL DO CARMO SANTOS e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA